Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718302-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CECILIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO EMBARGADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO e MARIA CECILIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, contra o acórdão de ID 44760036. De acordo com a inicial, o autor requereu a reintegração de posse da unidade imobiliária situada no apartamento 206 do Bloco F da SQNW 108, Setor Noroeste, Brasília/DF. Informou que celebrou Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária com os réus relativo ao imóvel, e que apesar de devidamente constituídos em mora, não quitaram o débito, acarretando a consolidação na propriedade do imóvel. Em sede liminar, requereu a reintegração de posse, sem audiência dos Réus, expedindo-se o competente mandado para desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. No mérito, requereu a reintegração da autora na posse do imóvel julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar eventualmente concedida. (ID 32475997). Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a autora na posse do imóvel de forma definitiva. Os réus foram condenados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa (valor original R$ 675.477,74) (ID 32476132). Os réus apelaram requerendo a anulação da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação do deferimento do pedido autoral, já que o Juízo não teria analisado o termo de quitação e o prazo da desocupação voluntária dos réus. Em preliminar, requereram o reconhecimento da ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, e por fim, o provimento integral do apelo a fim de que fosse reformada a sentença e extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (ID 37793160). Por meio do acórdão de ID 33007605, foram rejeitadas as preliminares de ausência de interesse processual, de legitimidade da parte e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, foi julgado improvido o apelo dos requeridos e foi revisado de ofício os honorários por apreciação equitativa em R$ 10.000,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (ID 37375025). Aberta a divergência, houve a ampliação do quórum para que os 5 Desembargadores participassem do julgamento. O voto proferido pelos 2o e 4o Vogais, Desembargadores Hector Valverde Santanna e Sandra Reves, acompanharam esta Relatoria para negar provimento ao recurso. Divergiram, apenas, para manter a sentença no que se refere à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC (ID 37375025). O voto proferido pelo 3o Vogal, Desembargador Alvaro Ciarlini, acompanhou o voto desta Relatoria com a aplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. A certidão de julgamento ficou consignada nos seguintes termos: “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, ALVARO CIARLINI - 3o Vogal e SANDRA REVES - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 10.000,00, NOS TERMOS DO VOTO DO E. RELATOR. MAIORIA. VENCIDOS OS 2o E 4a VOGAIS, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”. A parte autora opôs embargos de declaração (ID 37793160) que foram rejeitados por esta Turma (ID 40388886). A certidão de julgamento ficou consignada nos seguintes termos: “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 1o Vogal e ALVARO CIARLINI - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”. Apresentados novos embargos pela autora, (ID 41119353), estes foram acolhidos para manter os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa, indicado na inicial como R$ 675.477,74, a serem pagos pelos réus (ID 44760036). A certidão de julgamento ficou assim consignada: “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 1o Vogal e ALVARO CIARLINI - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” Os réus apresentaram novos embargos de declaração em que alegam haver omissões no aresto. Sustentam que não houve a aplicação da necessária técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, no julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão não unânime de recurso de apelação. Requerem que o acórdão recorrido seja anulado e realizado novo julgamento, nos termos do art. 942, do CPC. Informam que, ao se aplicar a nova regra do art. 85, § 6o-A, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, para a condenação ao pagamento dos honorários, o acórdão incorre em omissão ao que dispõe o art. 14 do CPC, já que na ocasião do referido julgamento, a regra não estava em vigor ainda. Por fim, aduzem que o acórdão recorrido foi omisso ao não aplicar a regra do art. 507 do CPC (ID 45248442). Desse modo, diante da questão de ordem suscitada, a referida matéria deverá ser submetida ao Colegiado. Nesses termos, determino a intimação da parte embargada para se manifestar quanto a questão de ordem suscitada. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 13:50:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador